Tribunal: STF
Processo: RE 562783
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE ARACAJU. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS CONFORME A DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. PROGRESSIVIDADE. COBRANÇA PELA ALÍQUOTA MÍNIMA. 



    1. A diversidade de alíquotas de IPTU – decorrentes de o imóvel ser residencial, não residencial, edificado ou não edificado - não viola a Constituição Federal. Precedentes.



    2. Verificada a inconstitucionalidade da cobrança progressiva do IPTU, deve incidir, no caso, a alíquota mínima prevista na legislação municipal vigente à época do fato gerador, conforme a destinação do imóvel.



    3. Agravo regimental não provido.